Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708434-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA MEDEIROS RAMOS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, UNIÃO DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto de decisão proferida pela 2a Vara Federal Cível da SJDF. Ato contínuo, a agravante pede "desistência do processo por ter protocolado equivocadamente neste e. TRIBUNAL" Isso posto, homologo a desistência para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 12 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora